Tribunal: TJPA
Processo: 0807442-85.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807442-85.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA.

AGRAVADO: FABIO ESTEVES MILHOMES, FRANCY MARY DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU VÍCIO DECISÓRIO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO JÁ APRECIADO. CARÁTER MERAMENTE INSATISFATÓRIO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento manejado por construtora em ação de indenização por atraso na entrega de imóvel.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a existência de vício ou erro material na decisão agravada, que manteve condenação ao pagamento de lucros cessantes e restituição de taxa de evolução de obra.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática apreciou de forma expressa e suficiente todos os fundamentos do recurso original, afastando a alegada cumulação indevida de cláusula penal e lucros cessantes, com base nos Temas 970 e 971 do STJ.

4. O agravo interno não trouxe fato novo nem apontou contradição, omissão ou obscuridade, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados.
5. O recurso tem caráter meramente insatisfatório, sendo incabível a rediscussão de matéria já decidida com fundamentação exauriente.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e
não provido
.

Tese de julgamento: “
O agravo interno não é meio hábil para rediscutir fundamentos já examinados na decisão monocrática, devendo ser mantido o julgado quando ausente fato novo ou vício decisório.
”

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de
agravo interno
interposto por Leal Moreira Imobiliária Ltda contra a decisão monocrática de ID 21708588, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0807442-85.2021.8.14.0000, que conheceu e negou provimento ao recurso anteriormente manejado pela ora agravante.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em error in judicando, por deixar de aplicar o entendimento consolidado no Tema nº 971 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, havendo cláusula penal prevista apenas em desfavor do comprador, esta deve ser utilizada como parâmetro indenizatório em caso de inadimplemento da vendedora.

Defende que, no contrato de promessa de compra e venda celebrado com os agravados — referente à unidade autônoma nº 106 do empreendimento “Torres Dumont” —, há cláusula penal compensatória expressamente estipulada, de modo que a condenação ao pagamento de lucros cessantes fixada pelo juízo de primeiro grau implicaria dupla indenização e violação ao princípio da mínima intervenção contratual (art. 421, parágrafo único, do Código Civil).

Alega, ainda, que a decisão monocrática divergiu da orientação jurisprudencial do STJ e deste Tribunal, que vedam a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal compensatória, razão pela qual requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada e afastar a condenação imposta, mantendo-se apenas o parâmetro indenizatório contratualmente previsto.

Subsidiariamente, pleiteia a adequação da base de cálculo dos lucros cessantes, sustentando que a utilização do valor integral do imóvel como referência acarreta enriquecimento ilícito dos compradores, em afronta ao art. 402 do Código Civil.

Intimada por ato ordinatório, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões ao agravo interno.

Retornaram os autos conclusos.

É o relatório.
Decido
.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

Pois bem.

Examinando a decisão monocrática recorrida, verifica-se que esta enfrentou de forma expressa e suficiente todos os fundamentos do recurso original, concluindo pela inexistência de cumulação indevida de verbas.

A relatora consignou que, no caso concreto, a parte autora não postulou simultaneamente o pagamento da cláusula penal e dos lucros cessantes, mas excluiu expressamente o pedido de aplicação da multa contratual, por meio de aditamento à inicial. Assim, a condenação limitou-se ao ressarcimento dos lucros cessantes, calculados com base no valor locativo do imóvel durante o período de mora.

A decisão também ressaltou que o valor da multa contratual prevista em favor do consumidor não correspondia ao valor locativo mensal, razão pela qual não haveria equivalência funcional entre as verbas, nem impedimento à indenização pelos lucros cessantes, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada nos Temas 970 e 971, que determinam a observância do caso concreto na aferição de eventual cumulação indenizatória.

Ademais, quanto à taxa de evolução de obra, a decisão recorrida manteve a responsabilidade da construtora pelo ressarcimento dos valores pagos após o prazo contratual de entrega do imóvel, em conformidade com a jurisprudência dominante, que atribui ao promitente vendedor o risco do empreendimento (art. 927 do CC e art. 14 do CDC).

Dessa forma, constata-se que o presente agravo interno não apresenta qualquer fundamento novo ou vício decisório apto a ensejar a revisão da decisão monocrática. A recorrente limita-se a reproduzir os mesmos argumentos já apreciados e refutados, buscando reexame de matéria devidamente enfrentada.

Como se sabe, o agravo interno não se presta à mera rediscussão do mérito já examinado, devendo ser rejeitado quando evidenciado o caráter manifestamente insatisfatório e protelatório do recurso.

Assim, inexistindo qualquer demonstração de erro de fato, contradição ou omissão no julgado,
impõe-se a manutenção integral da decisão agravada
, que analisou de modo técnico e coerente as matérias devolvidas.

Ante o exposto
,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, uma vez que o recurso tem
caráter meramente insatisfatório
, sem apresentar qualquer vício ou elemento novo que justifique a revisão do julgado.

É como voto.

Belém, 03/12/2025